Tribunal: STF
Processo: Inq 4933
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, “para apuração dos fatos veiculados nesta Representação Criminal, por meio da qual a Câmara dos Deputados, representada por seu Presidente, encaminha notitia criminis em face de TODOS OS DIRETORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS DA GOOGLE BRASIL E TELEGRAM BRASIL que tenham participado da campanha contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020, conforme os fatos a seguir descritos e que traduzem potencialidade delitiva”.



    A Polícia Federal realizou a oitiva de ALAN CAMPOS ELIAS THOMAZ, representante legal no Brasil da empresa TELEGRAM INC., ocasião em que informou que “o declarante, bem como o escritório Campos Thomaz e Meirelles Advogados, incluindo todos os seus sócios e advogados, não mais prestam assessoria jurídica ao TELEGRAM no Brasil, desde 14/05/23” (petição 52.165/2023, eDoc. 18).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão proferida em 17/3/2022, nos autos da Pet 9.935/DF, foi determinada a SUSPENSÃO COMPLETA E INTEGRAL DO FUNCIONAMENTO DO TELEGRAM NO BRASIL, com intimação, pessoal e imediata, do Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), ocasião em que ficou assim consignado:



    “As atividades desenvolvidas na internet são regulamentadas no Brasil, em especial, pela Lei 12.965/14 ("Marco Civil da Internet"), destacando-se que tais atividades também estão sujeitas ao princípio da inafastabilidade jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), conforme previsto expressamente em diversos dispositivos da referida lei, por exemplo: para fins de quebra de sigilo de dados ou de comunicações (art. 7º, II e III, e art. 10), para deixar indisponível o conteúdo ilícito gerado por terceiros (arts. 19 e 20), e para obter prova em processo judicial (art. 22). 



    A Lei 12.965/14 prevê algumas hipóteses de suspensão temporária ou proibição de exercício de determinadas atividades por parte de provedores de conexão e de aplicações de internet, conforme se infere do seu art. 12, III e IV, assim redigido:



    "Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: 



    [...] 



    III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou 



    IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11. [...]" 



    Os arts. 10 e 11, a que alude o dispositivo acima reproduzido, tratam, em especial, de obrigações dos provedores para que esses garantam o sigilo de dados e de comunicações privadas de usuários, prevendo ainda diversas operações técnicas que, qualquer delas ocorridas em território nacional, ensejam a incidência da lei. 



    Em particular, art. 10, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 12.965/14 assim está redigido:



    Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.



    § 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º .



    § 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º .



    O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a necessidade de que as empresas que administram serviços de internet no Brasil atendam às decisões judiciais que determinam o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, circunstância que não tem sido atendida pela empresa TELEGRAM.



    Conforme consta do relatório policial, a decisão do grupo que controla o TELEGRAM em não se submeter a diretrizes governamentais a partir de princípios que regem a sua Política de Privacidade resultou em sanções impostas por 11 (onze) países:



     Na União Europeia, a preocupação mais recente foi exposta pela Alemanha. Segundo a Ministra do Interior Nancy Faeser, medidas mais decisivas devem ser tomadas contra a incitação da violência e ódio na rede. Dois processos foram abertos contra o Telegram por violação da legislação que regulamenta as redes sociais (Network Enforcement Act). A interpretação aplicada pelas autoridades germânicas é que o Telegram passou a ser considerado uma rede social devido à criação de canais públicos que não limitam o número de membros. Assim, a plataforma deveria aplicar o que a lei determina: apagar o conteúdo punível em 24 horas e o ilegal em até 7 dias. Porém, as autoridades alemãs foram ignoradas. 



    A autoridade policial destacou duas sanções aplicadas ao Telegram Group, uma a partir de ação judicial ajuizada pela Security and Exchange Comission dos Estados Unidos (similar à Comissão de Valores Imobiliários do Brasil), e outra a partir de bloqueio dos aplicativos do TELEGRAM na Apple Store, pela empresa Apple, em razão da existência de pornografia infantil na plataforma:



    “a) Criptomoedas – SEC/USA X TELEGRAM INC/TOM Issuer 



    Em 11 de outubro de 2019, a SEC – Security and Exchange Comission, (similar à Comissão de Valores Mobiliários) sediada em Nova Iorque, ajuizou uma ação com pedido liminar (emergency action) contra o Telegram Group Inc. e a subsidiária TON Issuer por ofertar moeda digital (digital-asset) denominada Grams sem autorização legal. Segundo o documento, foram adquiridas entre janeiro e março de 2018, 2,9 bilhões de Grams por aproximadamente 1,7 bilhão de dólares. Deste valor, 1 bilhão foi custeado por 39 compradores norte-americanos. 



    Para o órgão de controle, a Grams não poderia ser considerada moeda, mas um seguro. Os primeiros compradores esperavam o desenvolvimento da plataforma TON a partir da integração com o Telegram e implemento do TON Blockchain. Não houve registro das transações realizadas junto à SEC o que violou a as seções 5 (a) e 5 (b) do Securities Act. 



    O primeiro êxito judicial da SEC se deu em 24 de março de 2020, quando a Corte de Nova Iorque ordenou a interrupção de entregas de Grams pelo aplicativo. 



    Em 26 de junho a SEC anunciou que, por ordem da Justiça, o Telegram Group e a subsidiária TOM Issuer Inc deveriam pagar 1,2 bilhão de dólares para os investidores iniciais e uma multa de 18,5 milhões de dólares para encargos da Comissão. Os acusados não admitiram, tampouco negaram as acusações e fizeram um acordo que os obriga a não violar as disposições legais novamente. 



    Aparentemente, a administração da plataforma preferiu não manter um processo judicial nos EUA, pois havia emitido uma Nota Pública em 06 de janeiro de 2020 na qual afirmava que ninguém poderia comprar ou vender Grams. E, ainda, que o Telegram não tinha controle sobre TON (sigla para TON Blockchain), uma plataforma para transação de criptomoedas. 



    b) Bloqueio dos Apps do Telegram na Apple Store 



    Em fevereiro de 2018, a Apple removeu o aplicativo oficial do Telegram da Apple Store. A remoção aconteceu após a criadora do Iphone alertar sobre conteúdo inapropriado, que circulou por meio do aplicativo de mensagens. Pavel Durov se pronunciou a respeito no Twitter: 



    “We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.”



    O motivo da exclusão do aplicativo foi esclarecido, em 05 de fevereiro de 2018, a partir de um e-mail enviado por Phil Schiller, um executivo da Apple, ao site www.9t5ma.com. Segundo ele, a companhia foi alertada sobre conteúdo com pornografia infantil no Telegram. Após confirmar a denúncia, a Apple tornou o aplicativo indisponível, notificou o desenvolvedor e as autoridades competentes. 



    Mas, ainda no dia 01 de fevereiro, o Telegram ficou novamente disponível na Apple Store. Durov anunciou também pelo Twitter: 



    “Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.



    Everyday 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.



    Check out yesterday´s update for both platforms.”



    O desprezo à Justiça e a falta total de cooperação da plataforma TELEGRAM com os órgãos judiciais é fato que desrespeita a soberania de diversos países, não sendo circunstância que se verifica exclusivamente no Brasil e vem permitindo que essa plataforma venha sendo reiteradamente utilizada para a prática de inúmeras infrações penais.



     A ausência de cumprimento do TELEGRAM às determinações judiciais e sua total omissão em fazer cessar a divulgação de notícias fraudulentas e a prática de infrações penais em sua plataforma resultou, em 16/12/2021, no envio de ofício ao diretor executivo do aplicativo, Pavel Durov, pelo então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Min. ROBERTO BARROSO, solicitando a realização de reunião para discutir possíveis formas de cooperação sobre o combate à desinformação. 



    No documento, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ressalta que o TELEGRAM é um aplicativo de mensagens de rápido crescimento no Brasil, estando presente em 53% de todos smartphones ativos disponíveis no país e que, no entanto, é por meio do TELEGRAM que muitas teorias da conspiração e informações falsas sobre o sistema eleitoral estão sendo disseminadas sem qualquer controle (https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Dezembro/barroso-envia-oficio-ao-telegram-e-pede-cooperacao-no-combate-a-desinformacao).



    O TELEGRAM, novamente, ignorou o chamamento da JUSTIÇA ELEITORAL brasileira, reiterando, dessa maneira, seu total desprezo pelo ordenamento jurídico brasileiro.



    No âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cumpre ressaltar que o TELEGRAM deixou de atender inúmeras determinações judiciais em outros processos de minha relatoria, nos quais se investigam a disseminação de notícias fraudulentas (fake news):



    (…)



    Os fatos acima narrados motivaram, em 13/3/2022, a exibição de reportagem pela Rede Globo de Televisão, no programa Fantástico (https://g1.globo.com/fantastico/playlist/videos-veja-todas-as-reportagens-do-fantastico.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar&#video-10385577-id), onde foi explicitado que “grupos no app TELEGRAM violam leis e abrigam negociações de drogas, armas, pornografia infantil e outros crimes”, tais como: 



    (a) estelionato; 



    (b) propaganda neonazista; 



    (c) venda de notas de dinheiro falas; e



    (d) falsificação de documentos e de certificados de vacinação contra a Covid-19.



    Na referida reportagem, José Milagre, Presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, ressalta que o TELEGRAM “vem sendo considerado vilão da justiça brasileira porque efetivamente não cumpre ordens judiciais, não recebe ordens judiciais”. 



    Cléo Matusiak Mazzotti, Delegado da Polícia Federal, a seu turno, argumentou que “(...) toda vez que se pede a colaboração do TELEGRAM, não se obtém resposta. Ele não permite ou não responde aos questionamentos, às solicitações de informação, o que dificulta ou mesmo inviabiliza as investigações policiais” (https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/03/13/exclusivo-grupos-no-app-telegram-violam-leis-e-abrigam-negociacoes-de-drogas-armas-pornografia-infantil-e-outros-crimes.ghtml).



    Nos autos desta Pet 9.935/DF, no que diz respeito ao TELEGRAM, foi determinada, em 13/1/2022, a expedição de ofício à empresa para que procedesse ao bloqueio imediato de 3 (três) perfis vinculados a ALLAN LOPES DOS SANTOS (@allandossantos; @artigo220 e @tercalivre), tendo sido determinado à empresa, também, que:



    (a) indicasse o usuário de criação dos mencionados perfis, com todos os dados disponíveis (nome, CPF, e-mail), ou qualquer outro meio de identificação possível, além de apontar a data de criação do perfil; 



    (b) suspendesse, imediatamente, o repasse de valores oriundos de monetização, dos serviços usados para doações, do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores e advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão aos canais/perfis indicados; e 



    (c) indicasse de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas referidos acima, com relatórios a serem apresentados em 20 (vinte) dias.



    Essa determinação judicial não foi atendida pela empresa TELEGRAM, o que ensejou a decisão judicial de reiteração das ordens judiciais acima, proferida em 15/2/2022.



    Mais uma vez, a empresa TELEGRAM ignorou a JUSTIÇA, desprezou a LEGISLAÇÃO e não atendeu o comando judicial.



    Em decisão de 18/2/2022, houve nova reiteração da determinação judicial, por meio de intimação do procurador constituído pela pessoa jurídica estrangeira, com domicílio no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente (art. 217 da Lei 9.279/96). 



    Determinei a intimação da empresa Telegram, por meio de intimação pessoal dos sócios de seu procurador domiciliado no país (Araripe & Associados), a seguir nominados, para cumprimento integral da mencionada decisão de 13/2/2022: Ana Luiza Pinheiro, Erika Marchetto Alhadas, Luiz de Alencar Araripe Jr. E Luiza Albuquerque de Alencar Araripe.



    Naquela ocasião, ressaltei que a efetivação da determinação judicial de bloqueio deveria ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do funcionamento dos serviços do Telegram no Brasil, pelo prazo inicial de 48 (quarenta e oito) horas.



    Em acréscimo, em caso de descumprimento, fixei multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por perfil indicado e não bloqueado no prazo fixado, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo da imposição de outras medidas coercitivas.



    O bloqueio dos 3 (três) perfis acima mencionados ocorreu somente em 26/2/2022, não tendo aportado aos autos qualquer petição da empresa TELEGRAM com as informações cujo fornecimento foi determinado na decisão judicial de 13/1/2022.



    Apesar do bloqueio pontual dos três perfis mencionados (@allandossantos; @artigo220 e @tercalivre), não houve, por parte da empresa Telegram, o devido atendimento à determinação emanada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em decisão de 8/3/2022, determinei o bloqueio imediato da conta @allandossantos2 (https://t.me/s/allandossantos2), determinando ao TELEGRAM que:



    (a) indicasse o usuário de criação dos mencionados perfis, com todos os dados disponíveis (nome, CPF, e-mail), ou qualquer outro meio de identificação possível, além de apontar a data de criação do perfil; 



    (b) suspendesse, imediatamente, o repasse de valores oriundos de monetização, dos serviços usados para doações, do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores e advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão aos canais/perfis indicados; 



    (c) indicasse de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas referidos acima, com relatórios a serem apresentados em 20 (vinte) dias;



    (d) informasse nestes autos, imediata e obrigatoriamente, acerca da criação de quaisquer novas contas/perfis pelo investigado ALLAN LOPES DOS SANTOS, além de proceder ao seu bloqueio IMEDIATO;



    (e) adotasse mecanismos que impeçam a criação de quaisquer novos perfis por ALLAN LOPES DOS SANTOS, notadamente por meio da checagem e vedação à criação de contas contendo palavras-chave, combinadas ou não, precedidas ou sucedidas por quaisquer outras palavras relacionadas a qualquer parte do seu nome e quaisquer outras que sejam identificadas e usadas pelo investigado; e 



    (f) informar nestes autos, imediata e obrigatoriamente, sobre todas as providências adotadas para o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas, incluindo os termos de uso e as punições previstas para os usuários que incorram nas mencionadas condutas. 



    Na referida decisão, assim ficou consignado:



    O cumprimento integral da decisão, inclusive com a efetivação da determinação judicial de bloqueio, deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e a empresa deverá comunicar oficialmente ao Juízo neste autos acerca do respectivo cumprimento, sob pena de suspensão do funcionamento dos serviços do Telegram no Brasil, inicialmente por 48 (quarenta e oito) horas.



    Em acréscimo, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por perfil indicado e não bloqueado no prazo fixado, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo da imposição de outras medidas coercitivas.



    DETERMINO A INTIMAÇÃO DA EMPRESA TELEGRAM, pelo canal eletrônico oficialmente por ela disponibilizado (support@telegram.org), bem como, por meio de intimação pessoal dos sócios de seu procurador domiciliado no país (Araripe & Associados), abaixo nominados: Ana Luiza Pinheiro, Erika Marchetto Alhadas, Luiz de Alencar Araripe Jr. E Luiza Albuquerque de Alencar Araripe.



    Da decisão de 13/1/2022 (fls. 708-724), a empresa TELEGRAM foi intimada por meio dos endereços eletrônicos pavel@telegram.org, durov@telegram.org, abuse@telegram.org e dmca@telegram.org (petição 2.329/2022, fl. 736). Da decisão de 15/2/2022 (fls. 883-886), a empresa TELEGRAM foi intimada por meio dos endereços eletrônicos pavel@telegram.org, durov@telegram.org, abuse@telegram.org e dmca@telegram.org (petição 9.322/2022, fl. 902). Da decisão de 18/2/2022 (fls. 918-920), a empresa TELEGRAM foi intimada por meio de intimação pessoal dos sócios de seu procurador domiciliado no país – Ana Luiza Pinheiro, Erika Marchetto Alhadas, Luiz de Alencar Araripe Jr. e Luiza Albuquerque de Alencar Araripe – (petição 11.279/2022, fls 1.072-1.083 e petição 11.846/2022, fls. 1.104-1.108). Da decisão de 8/3/2022 (fls. 1.145-1.150), a empresa TELEGRAM por meio do endereço eletrônico support@telegram.org (petição 15.634/2022, fl. 1.153) e por meio de intimação pessoal dos sócios de seu procurador domiciliado no país – Ana Luiza Pinheiro, Erika Marchetto Alhadas, Luiz de Alencar Araripe Jr. e Luiza Albuquerque de Alencar Araripe (petição 15.634/2022, fls. 1.154-1.159).



    A plataforma TELEGRAM, em todas essas oportunidades, deixou de atender ao comando judicial, em total desprezo à JUSTIÇA BRASILEIRA.



    O desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento  de inúmeras decisões judiciais pelo TELEGRAM, – empresa que opera no território brasileiro, sem indicar seu representante – inclusive emanadas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente dispositivo legal (art. 10, § 1º, da Lei 12.965/14).



    Dessa maneira, estão presentes os requisitos necessários para a decretação da suspensão temporária das atividades do TELEGRAM, até que haja o efetivo e integral cumprimento das decisões judiciais, nos termos destinados aos demais serviços de aplicações na internet, conforme o art. 12, III, do Marco Civil da Internet”.



    Após a referida decisão, além do cumprimento das decisões pendentes, o TELEGRAM foi intimado da decisão do dia 19/3/2022 pelo canal eletrônico oficialmente por ele disponibilizado (content.referral-c1@telegram.org) para o recebimento de intimações da Justiça brasileira, tendo comunicado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mensagem enviada diretamente ao e-mail deste Gabinete, às 18h32min de 19/3/2022, acerca do cumprimento das determinações, nos seguintes termos:



    Em relação aos novos pedidos de retirada do TRIBUNAL:



    - Acabamos de remover a postagem do canal do Sr. Bolsonaro (https://t.me/jairbolsonarobrasil/2030).



    - Percebemos que a solicitação mencionava "o canal https://t.me/claudiolessajornalista" – mas o link incluído na decisão leva a um usuário do Telegram, não a um canal. No entanto, existe um canal com o nome https://t.me/claudiolessaoficial – esta é a página que o tribunal pretendia bloquear?



    Estamos prontos para reagir ao seu feedback de maneira rápida.



    Enquanto isso, estamos trabalhando para cumprir a nova decisão do TRIBUNAL e retornaremos com mais informações dentro do prazo especificado.



    Atenciosamente,



    A equipe do Telegram



    Além disso, em nova mensagem enviada diretamente ao e-mail deste Gabinete, às 14h45min de 20/3/2022, o TELEGRAM informou o cumprimento integral das medidas faltantes, indicando representante oficial no Brasil e informando acerca da sua política de combate à desinformação, nos seguintes termos:



    “Agradecemos à SUPREMA CORTE por nos dar tempo e oportunidade para remediar nossos descuidos anteriores. Confira abaixo as respostas às solicitações listadas em sua carta de 19/3/2022.



    A. REPRESENTANTE DO TELEGRAM NO BRASIL.



    Temos o prazer de informar que nomeamos Alan Campos Elias Thomaz como nosso representante legal no Brasil. Alan tem experiência anterior em funções semelhantes, além de experiência em direito e tecnologia, e acreditamos que ele seria uma boa opção para essa posição enquanto continuamos construindo e reforçando nossa equipe brasileira. Alan Campos Elias Thomaz tem acesso direto à nossa alta administração, o que garantirá nossa capacidade de responder as solicitações urgentes do Tribunal e de outros órgãos relevantes no Brasil em tempo hábil.



    Por favor, veja a procuração em anexo. Estamos enviando uma cópia para Alan neste e-mail, ele também está disponível em [...]. Por favor, continue enviando quaisquer ordens judiciais e solicitações para content.referral-c1@telegram.org.



    B. MEDIDAS TOMADAS PARA COMBATER A DESINFORMAÇÃO.



    1. Monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Brasil.



    Como o Telegram não apresenta um feed algorítmico que possa promover ou recomendar postagens para seus usuários, os usuários veem apenas o conteúdo em que se inscreveram especificamente. Devido a isso, a principal fonte de disseminação de informações no Telegram são os grandes canais um-para-muitos. Para poder rastrear qualquer ocorrência de disseminação em massa de desinformação, compilamos uma lista dos 100 canais brasileiros mais populares no Telegram e instruímos os membros de nossa equipe no Brasil a revisar diariamente todo o conteúdo postado nesses canais. Como esses 100 principais canais respondem por mais de 95% de todas as visualizações de mensagens públicas do Telegram no Brasil, acreditamos que essa medida será impactante, pois nos permite identificar informações perigosas e deliberadamente falsas no Telegram com mais eficiência.



    2. Acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras.



    Implementamos novos procedimentos para monitorar diariamente as principais publicações relacionadas ao Telegram na mídia brasileira. Além disso, instruímos nossa equipe a monitorar tweets populares e outras postagens significativas de mídia social do Brasil que possam ser relevantes para a moderação de conteúdo no Telegram. Esses resumos diários permitirão que nossa administração monitore as discussões públicas em torno do Telegram, bem como preveja possíveis problemas de moderação de conteúdo – e tome medidas antes que eles possam se transformar em desafios maiores. Acreditamos que se tivéssemos monitorado a mídia no Brasil antes, a crise atual poderia ter sido evitada.



    3. Capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas.



    Nas últimas 24 horas, integramos meios técnicos para marcar postagens específicas em canais um-para-muitos como potencialmente contendo informações imprecisas. Esses avisos agora podem ser adicionados ao final de qualquer mensagem no Telegram e também permanecerão visíveis quando essas mensagens forem encaminhadas do canal para bate-papos privados ou em grupo. Para melhor identificar essas postagens, estamos estabelecendo relações de trabalho com importantes organizações de checagem de fatos no Brasil, como Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org e outras. Esperamos que essa cooperação nos permita não apenas marcar postagens específicas como potencialmente contendo desinformação, mas também adicionar links para as isenções de responsabilidade que levarão a explicações completas dos fatos relevantes compilados pelas organizações de verificação de fatos.



    4. Restrições de postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação.



    Nas últimas 24 horas, implementamos uma solução técnica que nos permite restringir permanentemente a capacidade dos usuários envolvidos na disseminação de desinformação de criar novos canais ou postar em canais existentes. Essa medida nos permite diminuir o risco de repetidas violações, e já a aplicamos aos autores de canais que foram previamente identificados pela Justiça como ilegais no Brasil (como Allan dos Santos).



    5. Atualização dos Termos de Serviço



    Uma versão atualizada de nossos Termos de Serviço que reflete essas e outras mudanças relacionadas à distribuição de conteúdo estará disponível com a próxima grande atualização dos aplicativos Telegram, que planejamos lançar nas próximas duas semanas (e, em qualquer caso, não mais tarde de 4 semanas a partir de hoje).



    6. Análise legal e de melhores práticas.



    Conduzimos uma revisão preliminar das leis aplicáveis no Brasil que podem nos ajudar a refinar nossas estratégias de moderação de conteúdo. Com base nos recursos públicos disponíveis, também estudamos as medidas tomadas por nossos pares (como Meta e Twitter) para combater a desinformação. Como resultado, formamos um plano potencial para ações futuras, como permitir que usuários denunciem postagens específicas como falsas (a capacidade de denunciar canais inteiros já está implementada em nossos aplicativos) e juntar o memorando existente ao Tribunal Superior Eleitoral.



    7. Promover informações verificadas.



    Além de reduzir a disseminação de informações não verificadas, o Telegram oferece a capacidade de promover informações verificadas. Isso pode ser particularmente relevante no caso de informações verificadas que podem potencialmente salvar vidas e melhorar a saúde pública, como fatos confiáveis relacionados ao Covid 19. Agora temos mecanismos em vigor que nos permitem enviar um convite para ingressar em um canal oficial verificado para todos os nossos usuários no Brasil e estamos explorando as parcerias certas para executar essa habilidade.



    C. BOLSONARO POST. A postagem https://t.me/jairbolsonarobrasil/2030 foi banida, veja a captura de tela em anexo Pet9935.png.



    CANAL D. LESSA. Conforme seus últimos esclarecimentos, tanto o canal https://t.me/claudiolessaoficial quanto o usuário https://t.me/claudiolessajornalista foram bloqueados. Conforme solicitação inicial, o criador do canal https://t.me/claudiolessaoficial é a conta https://t.me/claudiolessajornalista e o nome da conta criadora é "Claudio Lessa". No momento, não armazenamos outros dados para esses canais e contas.



    Isso também é para reafirmar que os canais https://t.me/artigo22, https://t.me/tercalivre e https://t.me/allandossantos (incluindo seus numerosos clones, ambos relatados pelo Tribunal e não) já foram bloqueados anteriormente.



    Esperamos que o acima abranja todos os itens pendentes da carta do Tribunal de 19 de março, mas não hesite em entrar em contato conosco imediatamente se houver algum pedido de acompanhamento ou relacionado.



    Gostaríamos de nos desculpar novamente pelo atraso inicial em nossa resposta às diretrizes do Tribunal de 9 e 17 de março de 2022. Infelizmente, as recebemos apenas em nosso endereço support@telegram.org, que normalmente é usado para perguntas gerais vindas de usuários e estava particularmente sobrecarregado devido à situação Rússia-Ucrânia (recebendo mais de 3 milhões de mensagens desde 24 de fevereiro). Com base nos desdobramentos descritos neste e-mail, temos certeza de que tais lapsos não ocorrerão no futuro e respeitosamente pedimos ao Tribunal que permita que o Telegram continue suas operações no Brasil, dando-nos a chance de demonstrar que melhoramos significativamente nossos procedimentos .



    Atenciosamente,



    Pavel Durov e a equipe do Telegram



    Na ocasião, o TELEGRAM indicou Alan Campos Elias Thomaz como representante legal no Brasil, informando, ainda, que continuará “construindo e reforçando nossa equipe brasileira”, o que resultou, no período que se seguiu, na regular intimação da empresa para o cumprimento de diversas decisões judiciais desta SUPREMA CORTE, incluindo o bloqueio de perfis que divulgam conteúdo ilícito e, inclusive, o pagamento de multa.



    Não obstante, após a instauração deste inquérito, ALAN CAMPOS ELIAS THOMAZ informou que “o declarante, bem como o escritório Campos Thomaz e Meirelles Advogados, incluindo todos os seus sócios e advogados, não mais prestam assessoria jurídica ao TELEGRAM no Brasil, desde 14/05/23”. Efetivamente, o causídico apresentou diversas petições informando a renúncia dos poderes anteriormente conferidos a ele e não há notícia de que o TELEGRAM tenha indicado qualquer outro representante no Brasil.



    Diante do exposto, DETERMINO QUE SE INTIME a empresa TELEGRAM I